Tribunal: TJDFT
Processo: 0726559-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Furto tentado. Provas. Insignificância. Pena. Fração de diminuição. Pena de multa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 9 dias-multa, pelo crime de furto tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a conduta – furto de cabos de energia elétrica - é insignificante e, portanto, atípica; (ii) se possível reconhecer o princípio da insignificância; (iii) se adequada a fração adotada em razão da tentativa; (iv) a pena-pecuniária.
III. Razões de decidir
3. Se declarações da vítima e testemunhas, harmônicas e coerentes, além da confissão parcial do acusado, provam que ele agiu com dolo de subtrair coisa alheia móvel, mas teve a conduta interrompida pela testemunha, que o abordou quando tentava sair do local dos fatos na posse dos bens subtraídos, mantém-se condenação pelo crime do art. 155, § 1o, c/c art. 14, II, do CP.
4. Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância diante da reiteração delitiva do réu e do relevante prejuízo causado.
5. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – foi abordado pelas testemunhas quando saía do local dos fatos na posse dos bens subtraídos –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.
6. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
7. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando os maus antecedentes indicam que a substituição não é suficiente (CP, art. 44, III).
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44, III; e 155, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 19/11/2004. STJ, AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021; HC 527.372/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC 297.447/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014; TJDFT, súmula n. 26; Acórdão 1.841.749, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 4/4/2024, PJe 15/4/2024.